Tribunal: TJSP
Processo: 1008758-20.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Arrematação do bem em hasta pública. Base de cálculo. Valor da arrematação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de alteração da sentença nesse ponto ("reformatio in pejus").

Fato gerador. Registro da carta de arrematação. Inadmissibilidade da cobrança de multa e juros

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Arrematação do bem em hasta pública. Base de cálculo. Valor da arrematação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de alteração da sentença nesse ponto ("reformatio in pejus").

Fato gerador. Registro da carta de arrematação. Inadmissibilidade da cobrança de multa e juros moratórios relativos a período anterior. Incidência apenas de correção monetária. Ordem concedida. Sentença parcialmente alterada.